Tribunal: TJDFT
Processo: 0737924-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737924-05.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: HFC COMERCIO DE PERFUMES LTDA - ME, HUMBERTO FONSECA DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO. CONCESSÃO DO CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Correto o indeferimento e a conseguinte extinção do processo, com fundamento no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil quando, determinada a emenda da exordial, o apelante deixou de atender ao comando judicial. 3. Os princípios da primazia do julgamento de mérito, da celeridade e da cooperação não podem ser invocados como motivação para a concessão de oportunidades intermináveis para o autor promover o andamento do feito, sob pena de violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo. 4. Não demonstrada a efetiva disponibilização dos valores aos devedores, correta a extinção da ação monitória sem resolução do mérito. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 6o do Código de Processo Civil, sustentando ser indevido o indeferimento da inicial por falta de documentos, porquanto existiriam provas suficientes do crédito exequendo e da inadimplência da recorrida. Defende ser cabível o regular processamento do feito, a fim de que seja oportunizado ao insurgente a juntada dos documentos, sob pena de afronta aos princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/PR 77.462. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 6o do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Compulsando os autos, verifica-se que o apelante foi intimado para instruir a inicial com comprovação da disponibilização do crédito contratado, no prazo de 15 (quinze) dias. Houve manifestação do autor quanto à decisão de emenda, porém juntando aos autos nota de crédito que já havia sido acostada aos autos, considerada insuficiente para instruir a petição inicial. Não cumprida a determinação a contento, foi concedido novo prazo para promover a emenda (ID 11308264), todavia, quedou-se inerte o exequente. Não se olvida que o apelante não cumpriu a determinação judicial, pois deixou de instruir os autos com os documentos necessários ao prosseguimento do feito, porquanto a nota de crédito acostada não tem o condão de demonstrar inequivocamente a disponibilização dos valores aos executados (ID 12650620-Pág.3). (...) Não cabe ao juízo esperar indefinidamente pela satisfação da emenda ou conceder nova oportunidade para cumprir aquilo que está expressamente consignado na decisão, tendo em vista a previsão de prazo certo e determinado para cumprimento da ordem. Dessa forma, a partir do momento que a parte não cumpre a determinação de emenda, deixando de juntar documento tendente a demonstrar a efetiva concessão do crédito, está ela sujeita, neste caso específico, ao indeferimento da petição inicial, decorrente de sua desídia. Por conseguinte, tenho que a Magistrada a quo agiu com a devida prudência antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, porquanto foi oportunizada a emenda à inicial duas vezes (IDs 11308257 e 11308264) (ID 12650620-Pág.3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/PR 77.462. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024